Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723835-69.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LINDIOMAR OLIVEIRA DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da r. sentença exarada sob o ID 32497800, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral proposta por LINDIOMAR OLIVEIRA DE CARVALHO em desfavor do apelante, para: (i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; (ii) determinar que o apelante exclua o registro do negócio jurídico de seus sistemas, bem como não realize novos descontos em decorrência do negócio; (iii) estipular o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta obrigação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada cobrança indevida; e (iv) condenar a parte requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 5.787,13 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e treze centavos), acrescidas dos consectários legais. Em suas razões recursais, o BANCO PAN S/A defende a legalidade dos procedimentos administrativos e do contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito objeto da lide, apesar de admitir que não juntara aos autos o contrato originário do Banco Cruzeiro do Sul, contendo as taxas aplicadas. Subsidiariamente, argumenta que não é parte legítima para responder sobre questões anteriores à arrematação do Banco Cruzeiro do Sul, ocorrida em 7/2013, e destaca, ainda, que eventual má-fé do arrematado é ato personalíssimo, não podendo ser responsabilizado pela restituição em dobro dos valores cobrados. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Após a intimação do apelante (ID 32580479), o preparo foi recolhido em dobro (IDs 32857575 a 32857578). As contrarrazõesforamofertadas sob o ID 32497809, onde o apelado reitera os argumentos da exordial e, ao final, postula a manutenção da r. sentença, além da majoração da condenação em honorários sucumbenciais. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 34327231, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. Posteriormente, o BANCO PAN S/A, informou que as partes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio e postulou a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 34666681). O banco manifestou-se nos IDs 35023017 e 35455127, postulando a homologação do acordo celebrado pelas partes litigantes, juntando comprovante de depósito de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em favor da advogada do apelado. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 34666681) se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 32497585 e 32497602. Ademais, a advogada do apelado, Dra Terezinha Borges Karlson, na conta bancária de quem foi efetuado o depósito do valor acordado (ID 35455127), tem poderes outorgados pelo cliente para receber e dar quitação, ID 32497585. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 16:26:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora